Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REQUERIMENTOS DE MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PADRÃO DE VIDA. VALOR EQUÂNIME. SENTENÇA MANTIDA, NO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo que o valor arbitrado não seja abusivo ou irrisório, levando-se em conta as despesas presumidas pela menor e as possibilidades do genitor.
4. A pensão alimentícia não deve espelhar apenas as necessidades básicas, mas manter o padrão de vida dos menores, em adequação ao padrão de vida dos genitores.
5. Para que prevaleça o melhor interesse das crianças, entende-se correta a fixação do encargo em pecúnia e não a determinação de serem pagos in natura, a fim de minorar os conflitos familiares.
6. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.